Tribunal: TJSP
Processo: 1506634-96.2021.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Exames periciais atestaram as lesões corporais experimentadas pela vítima. Vítima afirmou que sofreu as lesões graves decorrentes de acidente causado por conduta imprudente da

Ementa:
CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Exames periciais atestaram as lesões corporais experimentadas pela vítima. Vítima afirmou que sofreu as lesões graves decorrentes de acidente causado por conduta imprudente da acusada. Policial militar e testemunhas confirmaram em juízo que a acusada, desrespeitando o dever de parada, ingressou na rotatória e interceptou a trajetória preferencial da motocicleta conduzida pela vítima, abalroando-a. Acusada negou, em ambas as fases da persecução penal, a quebra do dever objetivo de cuidado, alegando que o réu trafegava com a motocicleta em alta velocidade e a interroganda somente ingressou na rotatória porque não viu outro veículo no local. Negativa isolada nos autos. Condução do veículo pela ré com inobservância ao dever de parada e da preferência da vítima, a caracterizar a imprudência da apelante como causa do resultado danoso. Condenação mantida.
PENA. Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal ante as consequências do crime, já que a vítima suportou lesões corporais de natureza grave; na segunda e terceira etapas, à míngua de circunstâncias modificadoras, a pena consolidou-se. Pena mantida. PENA ACESSÓRIA. A reprimenda acessória de suspensão do direito de dirigir decorrer do preceito secundário do tipo – não havendo, pois, que se falar em seu afastamento – e deve partir do mínimo legal – dois meses – e sofrer alterações nos mesmos patamares aplicados às penas principais, o que resultaria na pena de dois meses e dez dias. Contudo, ante o erro de cálculo na origem e a vedação de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, mantém-se a pena acessória em 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias. Quantum da pena acessória mantido.
REGIME E PENAS ALTERNATIVAS. Preenchidos os requisitos legais, mantém-se a substituição da pena corporal por uma única pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, mantido o regime aberto para a conversão da pena alternativa.
Apelo defensivo desprovido.